Tribunal: TJBA
Processo: 8000880-64.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000880-64.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDELITA SILVA LOBO VENAS Advogado(s): JOSELY PEREIRA SOBRAL AGRAVADO: ANTONIO RICARDO AZEVEDO VENAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BEM IMÓVEL DECORRENTE DE DIVÓRCIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PARTILHA FORMULADO NA DEMANDA DE CONHECIMENTO. EFEITOS DA REVELIA. RECONHECIMENTO BILATERAL, EM AUDIÊNCIA, DA EXISTÊNCIA DO BEM COMUM. CONTROVÉRSIA PATRIMONIAL INSERIDA NO ESCOPO DA RELAÇÃO PROCESSUAL SUBJACENTE. LEGITIMIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS TERMOS FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO I. CASO EM EXAME 1. O recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em face da decisão do Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA que, em sede de impugnação à execução, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a avaliação do bem imóvel objeto da controvérsia. 2. A agravante sustenta a inexistência de título executivo judicial que embasasse o cumprimento de sentença, ao argumento de que a sentença de divórcio não teria tratado expressamente sobre a partilha do bem imóvel comum. 3. A decisão foi proferida no bojo do cumprimento de sentença derivado da Ação de Divórcio nº 0044960-43.2011.8.05.0001. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há título executivo judicial apto a embasar o cumprimento de sentença quanto à partilha do bem imóvel comum, diante da ausência de menção expressa no dispositivo da sentença de divórcio. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O artigo 783 do Código de Processo Civil exige que a execução se funde em título que contenha obrigação certa, líquida e exigível. 6. Nos termos do artigo 515 do CPC, sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial, desde que contenha comando suficiente para gerar obrigação exigível. 7. A análise da sentença proferida na Ação de Divórcio nº 0044960-43.2011.8.05.0001 revela que houve julgamento de procedência dos pedidos formulados na petição inicial, que incluía expressamente o pleito de partilha do imóvel comum. 8. Ainda que o dispositivo da sentença não tenha detalhado a divisão do bem, a procedência global do pedido, conjugada com os artigos 141 e 492 do CPC, vincula o julgamento aos termos da petição inicial, tornando a obrigação certa e exigível. 9. Por outro lado, consta dos autos que, em audiência realizada em 07 de junho de 2023, as partes reconheceram expressamente a existência do bem comum, circunstância que reforça a higidez do título executivo judicial. 10. A jurisprudência deste próprio Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8000176-90.2021.8.05.0000, já reconheceu a existência do bem comum e a possibilidade de imposição de obrigações patrimoniais relacionadas, como o pagamento de aluguel compensatório. 11. O cumprimento de sentença, portanto, encontra respaldo no título judicial formado, não havendo nulidade a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A sentença de divórcio que julga procedentes os pedidos iniciais, incluindo a partilha de bem imóvel comum expressamente indicado na petição inicial, constitui título executivo judicial apto a embasar cumprimento de sentença, ainda que o dispositivo não detalhe a divisão patrimonial, por força dos artigos 141, 492 e 783 do CPC.” Dispositivos relevantes citados · Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV. · Código de Processo Civil, arts. 141, 492, 515 e 783. Jurisprudência relevante citada · Agravo de Instrumento nº 8000176-90.2021.8.05.0000, TJ/BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8000880-64.2024.8.05.9000, Agravante CLAUDELITA SILVA LOBO VENAS e Agravado ANTONIO RICARDO AZEVEDO VENAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.